Tribunal: STF
Processo: RE 206574
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: -  Questões atinentes à correção monetária e
aos juros devem ser decididas no juízo de execução, conforme
entendimento da Primeira Turma deste Tribunal (EDRE 205.859).
Quanto ao ônus da sucumbência, não há que falar em
restituição de custas,  emolumentos e despesas processuais, por ser
a embargante  beneficiária de assistência judiciária.
Embargos declaratórios rejeitados.